Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731222-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, MARCELO PARAISO CHAVES AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Penhora – Valor Irrisório – Desbloqueio – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “foram bloqueados R$ 983,22 (novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) da conta de Marcelo Paraiso Chaves e R$833,42 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) da conta bancária de Orlando Lamounier Paraiso Júnior”. Assim, afirma que o valor bloqueado “corresponde a apenas 0,27% do valor devido”, considerando que “o Agravado pleiteia o recebimento do valor de R$ 672.382,59”. Pois bem. Em que pese a quantia bloqueada se mostrar pequena frente ao valor exequendo, de modo algum é possível reputar a quantia de R$ 1.816,64 como irrisória. Não obstante, recentemente, esta Oitava Turma Cível alterou seu entendimento sobre a questão. Vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator